Tribunal: TCU
Processo: 002.926/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento do processo de desestatização das Rotas Verde (BR 060/452/GO) e Agro Norte (BR 364/RO), trechos integrantes da 5a etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais (Procrofe).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento de processo de desestatização das rotas Verde (BR060/452/GO) e Agro Norte (BR364/RO), integrantes da 5a etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais (Procrofe), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 43, I, da Lei 8.443/1992, 241, 250, II e III, e 258, II, do Regimento Interno do TCU, 1o da Instrução Normativa-TCU 81/2018 e 4o, II, 9o, I e II, e 11 da Resolução-TCU 315/2020, e ante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres que, antes da publicação do edital do leilão de desestatização das rotas Verde e Agro Norte: 9.1.1. revise o Plano de Exploração da Rodovia e o Modelo Econômico-Financeiro dos projetos de concessão para retirar a previsão de obras em trechos com terceiras faixas já executadas - inclusive aquelas implementadas antes de 2018 - ou em execução, assim como retirar a previsão de obras de correção de curvas horizontais em trechos retilíneos, em atendimento ao disposto no art. 6o, §1o, da Lei 8.987/1995; 9.1.2. reavalie a postergação do cronograma de duplicação dos trechos SNV 364BRO1160, SNV 364BRO1212 e SNV 364BRO1215 da Rota Agro Norte, considerando as evidências de alto índice de acidentes de colisão frontal nesses segmentos em comparação com o restante da rodovia, devendo motivar de forma clara e congruente eventual decisão de manter o adiamento por haver indícios de que o benefício advindo da prorrogação - desconto de 1,68% na tarifa básica de pedágio - é inferior ao prejuízo resultante da permanência de condições de elevado risco aos usuários por mais alguns anos, em observância aos arts. 2o e 50, § 1o, da Lei 9.784/1999 e ao art. 6o, § 1o, da Lei 8.987/1995; 9.1.3. mantenha a reclassificação tarifária para as obras de acesso ao Porto Novo da Rota Agro Norte em patamar superior aos investimentos, de modo a estimular sua realização, promovendo a redução dos 10% previstos originalmente no contrato somente se demonstrado que o novo percentual mantém o incentivo para execução tempestiva das respectivas obras, em atenção aos arts. 2o e 50, § 1o, da Lei 9.784/1999 e ao art. 6o, § 1o, da Lei 8.987/1995. 9.2. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres que avalie a oportunidade e a conveniência de: 9.2.1. retirar a influência das ferrovias no estudo de demanda da Rota Agro Norte, dadas as incertezas desses investimentos e do momento de sua realização, de modo a promover a modicidade tarifária ou viabilizar a antecipação de obras importantes para a segurança dos usuários, em consonância com o art. 6o, §1o, da Lei 8.987/1995; 9.2.2. reduzir a distância média entre faixas adicionais no trecho entre SNV 364BRO1330 e SNV 364BRO1365 da Rota Agro Norte, com vistas a melhorar a fluidez do tráfego rodoviário e reduzir o risco de acidentes decorrentes de ultrapassagens perigosas em pontos de formação de comboios, em observância ao art. 6o, § 1o, da Lei 8.987/1995; 9.2.3. incluir, no edital de leilão a ser realizado para a Rota Agro Norte, os produtos parciais entregues no âmbito dos Contratos 22 00489/2023 e 22 00490/2023, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, de forma a subsidiar os licitantes com informações detalhadas da rodovia a ser concedida, reduzindo, assim, as incertezas das propostas que serão ofertadas, em consonância com o art. 18, XV, da Lei 8.987/1995; 9.2.4. manter o percentual de 20% de responsabilidade da concessionária para os gastos que excederem os R$ 252,6 milhões destinados ao cumprimento das condicionantes de licenças ambientais - inclusive aquelas oriundas de questões indígenas - ou adotar percentual suficiente para dar sentido à cláusula 5.7 da minuta contratual (compartilhamento de risco de condicionantes de licenças ambientais) e servir como fator de indução de zelo na execução desses dispêndios para a Rota Agro Norte, em respeito ao art. 6o, § 1o, da Lei 8.987/1995; 9.2.5. manter a minuta contratual com o mecanismo de compartilhamento do risco de demanda com banda de 10% e fator de compartilhamento de 50%, ressalvada a possibilidade de adoção de percentuais distintos caso demonstrada a pertinência dos cálculos que serviram para seu embasamento, em harmonia com o art. 6o, § 1o, da Lei 8.987/1995. 9.3. dar ciência à Agência Nacional de Transportes Terrestres de que o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) das rotas Verde e Agro Norte se baseou em metodologia parametrizada para estimativa de quantitativos destinados à formação de preço do serviço de terraplenagem, o que prejudica a plena caracterização das obras a serem executadas e, consequentemente, contraria o disposto no art. 18, XV, da Lei 8.987/1995; 9.4. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e ao Ministério dos Transportes de que os Contratos 22 00489/2023 e 22 00490/2023, celebrados por aquela autarquia no montante aproximado de R$ 23,6 milhões, possivelmente não terão funcionalidade caso ocorra a celebração do contrato de concessão da Rota Agro Norte, já que a concessionária poderá produzir seus próprios projetos, revelando-se necessária a adoção de medidas efetivas para mitigar o risco de desperdício de recursos públicos, em atendimento aos princípios constitucionais da eficiência e da economicidade, sob pena de responsabilização dos agentes públicos envolvidos por ato antieconômico; 9.5. informar a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e o Ministério dos Transportes acerca desta deliberação; 9.6. restituir os autos à AudRodoviaAviação para realizar o monitoramento das determinações e recomendações contidas neste acórdão.